Tribunal: TJDFT
Processo: 0002447-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DIVERGENTES. AGRESSÕES RECÍPROCAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do agente quanto à contravenção penal de vias de fato se não há nos autos provas suficientes para a condenação.
2. Em que pese, de fato, ser uníssono na jurisprudência que, em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deva ter especial credibilidade, faz-se necessário que tal palavra seja harmônica e coerente quando confrontada entre si e as demais provas dos autos 3. Havendo discrepância entre o relato apresentado na delegacia e o apresentado em Juízo, no caso, a palavra da vítima não possui força probatória suficiente para fundamentar a condenação.
3. Tratando-se de possíveis agressões recíprocas, e restando dúvidas sobre quem teria iniciado e quem estaria tentando se defender, não é possível afirmar, como fundamento de condenação, que o réu tenha sido o autor da contravenção de vias de fato contra a vítima. Precedentes deste e. TJDFT.
4. Não havendo prova suficiente para a condenação do acusado e uma vez instalada dúvida, ela milita a favor do acusado, conforme dispõe o princípio in dubio pro reo, nos termos do inc. VII do art. 386 do CPP.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.